Tribunal: TJSP
Processo: 2308727-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Taxas de coleta e disposição final de resíduos sólidos, de drenagem de águas pluviais e "outras taxas intra-orçamentárias". Tarifas de fornecimento de água e de coleta de esgoto. Exercício de 2016. Acolhimento parcial de objeção de não executividade. Arguição de matéria não deduzida em primeiro grau. Descabimento. Inadmissível novação recursal. Recurso não

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Taxas de coleta e disposição final de resíduos sólidos, de drenagem de águas pluviais e "outras taxas intra-orçamentárias". Tarifas de fornecimento de água e de coleta de esgoto. Exercício de 2016. Acolhimento parcial de objeção de não executividade. Arguição de matéria não deduzida em primeiro grau. Descabimento. Inadmissível novação recursal. Recurso não conhecido em parte.

Decisão atacada a reconhecer a ilegitimidade da cobrança de "outras taxas intra-orçamentárias". Nulidade da certidão de dívida ativa. Configuração em parte. Título que não especifica o valor de cada uma das taxas cobradas. Falta de liquidez e certeza. Inobservância do estatuído no artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80. Possibilidade de substituir a certidão de dívida ativa maculada.

Alegação de nulidade dos lançamentos em razão da falta de notificação do contribuinte e de instauração de processo administrativo. Improcedência. Envio das contas de consumo para pagamento que bastam para ciência do devedor. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Desnecessidade de instauração de processo administrativo para lançamento de ofício. Precedentes da corte. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.